Tribunal: TJDFT
Processo: 0728518-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728518-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO LUIZ LEAO SILVESTRE, A. D. S. C., L. G. D. S. C., F. D. S. C., B. D. S. C. AGRAVADO: DIAMANTE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, LUCAS VIEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, A. D. S. C. (e outros) pretendem obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu o pedido de liberação do valor referente aos honorários contratuais em favor dos advogados dos agravantes. Em suas razões, os agravantes alegam que a contratação de advogado pelos representantes legais de menor, constituída por cláusula de honorários ad exitum, é mais benéfica àquele, pois torna desnecessário o pagamento de honorários pro labore. Daí porque, nessa hipótese, a contratação seria ato de simples administração, dispensando-se a prévia autorização judicial. Sustentam ser desnecessário o ajuizamento de ação própria para arbitramento de honorários, tendo em vista a objetividade e a transparência do contrato celebrado entre o advogado e os menores, representados por sua genitora. Pedem o provimento do recurso, com imediata antecipação da tutela recursal, para que seja liberada a verba honorária contratual, que corresponde a trinta por cento (30%) do valor depositado, bem como para que seja declarada a desnecessidade de ajuizamento de ação própria para o recebimento dos honorários. Requerem, por fim, o prequestionamento da matéria discutida, com menção expressa a determinados dispositivos legais. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Inicialmente, para melhor elucidar o caso em questão, veja-se o relatório da decisão agravada: “Cuida-se de cumprimento de sentença, partes devidamente qualificadas na inicial. Na petição apresentada no ID 67564921 a parte executada apresentou comprovante de depósito judicial da última parcela do débito executado nos autos. Em seguida, o Procurador dos autores apresentou petição na qual informa que o débito foi quitado com o pagamento da última parcela do acordo. Na mesma ocasião, pugnou pelo expedição de alvará de levantamento dos valores relativos aos honorários de sucumbência e os valores relativos aos honorários contratuais no valor total de R$ 223.458,17 (duzentos e vinte e três mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos). Honorários contratuais a serem retidos sobre o valor da condenação paga às partes. O Ministério Público lançou parecer no ID 68758965 pela quitação do débito. No entanto, postulou a revisão do percentual fixado a título de honorários contratuais. Alega que a contratação de honorários contratuais para remuneração do advogado é legal, todavia a fração de 30% sobre o total da condenação é excessiva e postula a redução dos honorários contratuais no patamar de 20% sobre o proveito econômico dos menores. O Procurador novamente se manifestou pelo levantamento dos honorários contratuais no patamar do entabulado no contrato de honorários”. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o fato de os honorários advocatícios constituírem verba alimentar não parece suficiente, in casu, por si só, para que se possa afirmar que os advogados dos agravantes poderão sofrer dano irreparável ou de difícil reparação caso a referida verba não seja imediatamente liberada. Ademais, com relação à verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo, os fundamentos ali lançados não parecem revestir-se de plausibilidade. Como se viu, o contrato celebrado entre o advogado dos exequentes, ora agravantes, e a genitora destes, estabelece honorários ao causídico no importe de trinta por cento (30%) sobre o proveito econômico obtido pelos menores na demanda. Não se afigura razoável, como bem observou o Magistrado singular, que o valor a ser recebido pelo advogado seja elevado a ponto de superar a quantia que cada um dos menores irá receber a título de indenização. Além disso, o Juiz a quo afirmou que “quaisquer honorários devidos pelas crianças credoras da indenização ao advogado deve ser objeto de pedido de arbitramento judicial, com a participação do Ministério Público, pois as crianças, ainda que representadas por sua genitora, não tem capacidade para deliberar livremente sobre seu património. A representante das crianças efetivamente pode representa-las legalmente. Todavia, tem liberdade limitada para dispor do patrimônio e dos direitos econômicos dos filhos menores, submetendo-se suas deliberações ao controle do Ministério Público, como fiscal do exercício desse direito, por dever legal e também, ao controle judicial. De fato, a representante legal dos menores não tem liberdade total e irrestrita para dispor do patrimônio das crianças ao contratar os honorários advocatícios, sem que haja intervenção judicial com a participação do Ministério Público”. Por fim, o advogado recorrente parece não ter apresentado, ao menos por ora, argumentos capazes de infirmar a alegação de que os honorários advocatícios contratuais, que constituem verba do procurador, devem ser perseguidos por meio de ação própria, e não nestes autos. A esse respeito, confira-se o seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADVOGADO. REVOGAÇÃO DE MANDATO. RESERVA DE HONORÁRIOS. TERMO DE RESCISÃO. QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EVENTUAL DISCUSSÃO. AÇÃO PRÓPRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RESERVA. CABIMENTO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL À ATUAÇÃO NO FEITO. 1. Em caso de revogação do mandato do advogado até então constituído nos autos no curso do cumprimento de sentença, eventual discussão acerca dos honorários contratuais deve ser objeto de ação própria. (...)” (Acórdão 1265544, 07109809520208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, revela-se prudente aguardar a manifestação dos agravados, bem como a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, antes de se decidir sobre o pleito. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020 15:07:28. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator